Tribunal: TJPA
Processo: 0826647-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826647-56.2024.8.14.0401

APELANTE: TEREZA CRISTINA VIANA MESQUITA

APELADO: RAIMUNDO JORGE VIANA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. medidas protetivas de urgência. revogação. ausência de comprovação de violência doméstica ou motivação de gênero. conflito de natureza patrimonial. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que julgou extinto processo com resolução do mérito e revogou medidas protetivas concedidas em favor da requerente, ao reconhecer inexistência de violência doméstica ou familiar baseada em gênero, bem como a natureza patrimonial do conflito, ligado à partilha de bens.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 quando não há prova de violência doméstica ou vulnerabilidade de gênero, tratando-se de desentendimento familiar decorrente de disputa patrimonial.

iii. razões de decidir

3. As medidas protetivas têm caráter cautelar e dependem da demonstração de risco à integridade da vítima, com fundamento em violência doméstica e familiar motivada por gênero.

4. Conflito entre irmãos, restrito a questões patrimoniais, não configura violência doméstica nos termos da Lei nº 11.340/06.

5. Ausentes elementos que evidenciem situação de vulnerabilidade ou motivação de gênero, não subsiste fundamento para a manutenção das medidas.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Medidas protetivas da Lei Maria da Penha não se aplicam quando o litígio decorre exclusivamente de disputa patrimonial entre familiares, sem demonstração de violência ou motivação de gênero. 2. A revogação das medidas é cabível quando cessada a situação de risco ou inexistentes seus pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso XXXV; Lei nº 11.340/06, arts. 18, 19 e 22; CPC, art. 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por Tereza Cristina Viana Mesquita
, assistida pela Defensoria Pública do Estado, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (ID 25236303), que
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas
em seu favor.

Consta que a apelante formulou pedido de medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas liminarmente. Posteriormente, após a apresentação de contestação pelo requerido e manifestação do Ministério Público opinando pela revogação, sobreveio sentença reconhecendo a ausência de provas de violência doméstica ou familiar com motivação de gênero, bem como destacando que o conflito existente entre as partes possui natureza patrimonial, relacionada à partilha de bens por herança.

Em suas
razões recursais
(ID 25236306), a apelante sustenta, em síntese, a manutenção das medidas protetivas, sob o argumento de persistirem os riscos à sua integridade física e psicológica, invoca o disposto no art. 19, §6º, da Lei 11.340/06, incluído pela Lei 14.550/23, segundo o qual as medidas devem vigorar enquanto houver risco à ofendida. Alega, por fim, afronta à jurisprudência do STJ que exige prévia oitiva da vítima antes da revogação.

Em
contrarrazões
(ID 25236317), a defesa do apelado pugna pelo
não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o D; Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se manifesta:
“pelo CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, opina-se pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto por TEREZA CRISTINA VIANA MESQUITA (...).”
(Textual) (ID 26555530).

É o relatório. Sem
revisão, com intenção de inclusão em sessão de julgamento do plenário virtual.

VOTO

A defesa postula pela reforma da sentença, para que
sejam mantidas as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor,
alegando que ainda persiste a situação de risco, enfatizando que a mulher em situação de violência deve ser ouvida sobre o fim das medidas protetivas antes que elas sejam revogadas, pois não são meros documentos que demonstraram se a vítima ainda está em risco ou não.

De pronto se verifica que o argumento esposado
não merece prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada
de forma fundamentada,
e em consonância com os ditames legais, comprovando-se a
efetiva desnecessidade da manutenção das medidas protetivas
.

O Juiz, assim decidiu (ID 25236303):

“(...) Entendo desnecessária a produção de provas em audiência, haja vista que o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação das medidas protetivas de urgência. Tenho que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, pelo que passo a sua apreciação nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

A medida foi deferida liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos requisitos. Agora, há de se verificar a necessidade de sua conservação.

Assim, após seu cumprimento, qualquer outra discussão a respeito das consequências penais ou cíveis, deverá ser feita através do ajuizamento das respectivas ações no foro competente, sendo desnecessária a tramitação da presente medida, concedida liminarmente que já atingiu seu objetivo imediato e não apresenta mais interesse (necessidade + utilidade) processual.

Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os motivos de discórdia entre as partes envolvem única e estritamente questões patrimoniais, além de má convivência que, embora reprovável, são insuficientes para fins de concessão de medidas protetivas à requerente.

Analisando detidamente os autos, considerando as alegações da vítima e a contestação e os documentos juntados pelo requerido, entendo que a violência não restou evidenciada, não havendo provas de que o requerido tenha praticado qualquer violência em face da requerente e que a questão de fundo do pedido das medidas protetivas é eminentemente patrimonial, ou seja, partilha de bens em razão de herança, não sendo em razão de gênero ou de vulnerabilidade da requerente. Ademais, constato que cabe razão ao requerido em sua contestação e não há motivos que façam jus à manutenção das medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas em favor da requerente, devendo ser revogadas.

Ressalte-se, por oportuno, que, o cerne da questão é patrimonial, não sendo em razão de gênero ou de vulnerabilidade da requerente. Isto é, para que tais discussões sejam sanadas e para dirimir o conflito, faz-se mister o ajuizamento de ação no juízo cível competente.

Assim, no caso em análise, não restou demonstrado qualquer forma de verticalização de poder e a motivação de gênero, ou ainda uma situação de vulnerabilidade da requerente que justificasse a manutenção das medidas protetivas inicialmente deferidas, tratando-se o caso apenas de discussões acerca da divisão patrimonial e de mera má convivência familiar.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do NCPC e, por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas.”

Da decisão acima transcrita, não se tem como alegar falta de
fundamentação e justificativa
para a revogação das medidas protetivas, pois os elementos constantes dos autos não apontam de forma convincente para a ocorrência de violência doméstica.

É cediço que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter cautelar, sendo aplicadas para prevenir e garantir a integridade física e psicológica da vítima. Elas funcionam como mecanismos destinados a proteger direitos fundamentais e a evitar a perpetuação da violência ou situações que a propiciem. A finalidade dessas medidas é claramente expressa na própria Lei Maria da Penha, que visa assegurar a proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, aplicando-as sempre que houver ameaça ou violação de direitos (art. 19, §§ 2º e 3º) e quando a segurança da vítima assim exigir (art. 22, §1º).

Tais medidas, frise-se, podem ser deferidas de forma autônoma, sem vinculação a um inquérito policial ou processo penal, devendo ser amparadas pelos elementos probatórios disponíveis, o que não ocorreu no caso em tela.

Todavia, embora as referidas medidas protetivas de urgência sejam ferramentas cruciais no enfrentamento da violência doméstica e familiar, sua aplicação exige cautela, a fim de evitar abusos ou distorções em sua finalidade. Assim, cabe ao magistrado examinar com rigor as particularidades do caso concreto para decidir sobre a pertinência de sua concessão.

No caso em questão, data vênia o entendimento esposado no ilustre parecer ministerial, tem-se que a decisão de revogar as medidas protetivas liminarmente deferidas foi acertada, uma vez que os fatos apresentados não configuram violência de gênero nem vulnerabilidade conforme os critérios da referida legislação.

O D. Procurador de justiça, de forma acertada, assevera que:
“Em verdade, a partir da análise dos autos, verifica-se que o caso em tela melhor se amolda como uma situação envolvendo desavença e desentendimento familiar por questões patrimoniais, pois o cerne da controvérsia reside em disputas na administração do patrimônio comum entre irmãos, especificamente, em função da partilha de bens por razão de herança. Outrossim, não há nos autos provas concretas da ocorrência de violência, que demonstrem uma relação de dominação ou controle baseada no gênero. As alegações de ameaça estão diretamente vinculadas à disputa patrimonial e não a um quadro de submissão ou opressão característico das situações amparadas pela Lei n.º 11.340/06.”

Vê-se, em verdade, das provas constantes dos autos, que o conflito familiar se origina exclusivamente de disputas patrimoniais relacionadas à partilha dos bens entre irmãos, que devem ser resolvidas na esfera apropriada, não havendo qualquer conexão com questões de gênero ou hipossuficiência que justifiquem a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DESENTENDIMENTO ENTRE PARTES FAMILIARES QUE ENVOLVE QUESTÃO PATRIMONIAL - MANUTENÇÃO DA NÃO CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Impõe-se a manutenção da decisão não concessiva das medidas protetivas, quando o caso envolve controvérsia delicada, com a presença de briga familiar, com nítido interesse patrimonial (briga por causa de herança do genitor falecido e administração de dinheiro da genitora). - Embora a previsão contida no artigo 40-A da Lei 11.340/06 é uma inovação legislativa com o escopo de dar maior proteção à vítima de violência doméstica, tem-se que referido regramento não autoriza a concessão das medidas protetivas de forma generalizada, sem o atendimento dos requisitos legais (vulnerabilidades ou violência com relação ao gênero que justifique o seu deferimento em relação a existência de risco à pessoa). - O prequestionamento dos dispositivos legais é desnecessário para que seja interposto recurso perante os Tribunais Superiores.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.275927-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 13/11/2024, publicação da súmula em 13/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM RAZÃO DE GÊNERO OU DE EVENTUAL VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER - QUESTÃO PATRIMONIAL AFETA À DIVISÃO DE HERANÇA FAMILIAR - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a situação relatada nos autos evidencia que o entrevero existente entre as partes emerge de questão patrimonial relacionada a divergências e disputas de herança familiar, não resta caracterizada a hipótese de incidência da proteção prevista na Lei nº 11.340/2006.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.401519-4/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)

Assim, ainda que o art. 24, inciso I da Lei nº 11.340/06 preveja, de forma expressa, a proteção de caráter patrimonial, não se observa, dos autos, que o apelado tenha, indevidamente, subtraído-lhe qualquer bem, aproveitando-se de sua vulnerabilidade ou em razão da condição do sexo feminino da vítima. Vê-se, sim, uma disputa pelos bens afetos a herança familiar.

Ressalte-se, por outro lado, que as medidas protetivas de urgência podem ser revisadas ou requeridas novamente, caso surjam novos fatos e provas que indiquem violência baseada em gênero. No entanto, até o momento, as informações constantes dos autos não demonstram a presença de violência de gênero.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025